Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-35.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001102-35.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DEFINIDORES DO SERVIÇO PRESTADO PELO CONDUTOR. AUTO DE INFRAÇÃO GENÉRICO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ITINERÁRIO, TARIFA, HORÁRIO OU HABITUALIDADE DA CONDUTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO. ART. 50 DA LEI Nº 9.784/1999. . PRECEDENTES DO TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR NÃO EXCESSIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por particular, anulou auto de infração lavrado por suposta prática de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem concessão ou permissão, confirmando medida liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A controvérsia consiste em verificar: a) a legalidade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009; b) a suficiência da motivação e da prova quanto à caracterização do transporte intermunicipal irregular; e c) a adequação da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Embora legítimo o exercício do poder de polícia pela AGERBA, a aplicação das sanções previstas no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 exige a demonstração dos elementos caracterizadores do transporte intermunicipal, nos termos do art. 4º do referido diploma legal.
4 – O auto de infração impugnado mostra-se genérico, desprovido de descrição mínima dos fatos, sem indicação de trajeto, número de passageiros, cobrança de tarifa, habitualidade da atividade ou existência de itinerários, horários e linhas previamente definidos.
5 – A ausência de motivação concreta e individualizada viola o art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.
6 – Inexistente prova suficiente da prática de transporte rodoviário intermunicipal clandestino, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.
7 – Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, diante do proveito econômico irrisório, mostrando-se o montante razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

IV. DISPOSITIVO

8 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001102-35.2024.8.05.0269
, em que figura como apelante, AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA,

e, apelado,
JOSÉ SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.